Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701391-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILTON RIBEIRO NETO DECISÃO Diante da petição de ID 21761249, a qual informa a perda do objeto do agravo, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do Órgão Colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito